Tribunal: STF
Processo: AI 805711
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRETENSÃO AO CREDITAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PARA A AMAZÔNIA OCIDENTAL, TAL COMO OCORRE COM AS VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS – NÃO RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 356/68 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §3º DO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA CONHECIMENTO POR INTEIRO DAS QUESTÕES DEBATIDAS. 
    RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 155, § 2°, I e II, § 2°, X, a, da CF. Sustenta, em essência, que possui o direito aos créditos do ICMS decorrentes das aquisições de insumos destinados à exportação de mercadorias para a região da Amazônia Ocidental, e respectivas Áreas de Livre Comércio, tal como ocorre com as vendas para a Zona Franca de Manaus.
    Em 04 de novembro de 2015, determinei o sobrestamento do presente feito até que fosse concluído o julgamento do AI nº 689.130 e da AC nº 2349. Verifico que fora apresentado pedido de desistência em ambos os feitos, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    A pretensão recursal merece prosperar. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental. Confiram-se: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGADO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1234231 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, AOS ESTABELECIMENTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL OU DE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 631435 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Desta orientação não divergiu o acórdão recorrido, razão pela qual não merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
     Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator